Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ENVIADOS AO PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAR OS DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O Perito Judicial não foi devidamente intimado para responder aos quesitos complementares formulados pela autora, com fins de questionamento as conclusões do laudo, ocorrendo, portanto, violação ao disposto no artigo 473, IV, do CPC, segundo o qual, o laudo deve conter “resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.